Tribunal: TJSP
Processo: 1127352-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Atraso de voo nacional – Dano moral – Recurso da autora - Pretensão de majoração da verba indenizatória - Danos morais fixados em R$ 3.000,00 - Insurgência - Possibilidade - Indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se constituindo nem em enriquecimento nem em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Atraso de voo nacional – Dano moral – Recurso da autora - Pretensão de majoração da verba indenizatória - Danos morais fixados em R$ 3.000,00 - Insurgência - Possibilidade - Indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se constituindo nem em enriquecimento nem em empobrecimento sem causa – Atraso de 14 horas – Auxílio material insuficiente – Espera no próprio aeroporto - Indenização que deve ser majorada, porém, não no quantum pretendido - Correção monetária com incidência da data da publicação do v. acórdão, ou seja, do novo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, posto que a relação jurídica é contratual (CC, art. 405) - Precedentes - Sucumbência mantida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127352-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRAYNA
ROBERTA GLORIA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127352-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.662 - TAD
2
VOTO No: 19.662
COMARCA: Foro Central 15a Vara Cível
APTE.: Brayna Roberta Gloria
APDO. : Tam Linhas Aereas S.A. (Latam Airlines Brasil)
APELAÇÃO
Ação indenizatória
Atraso de voo
nacional Dano moral Recurso da autora - Pretensão
de majoração da verba indenizatória - Danos morais
fixados em R$ 3.000,00 - Insurgência - Possibilidade -
Indenização que deve ser majorada para a quantia de R$
5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, não se constituindo nem em
enriquecimento nem em empobrecimento sem causa

Atraso de 14 horas
Auxílio material insuficiente

Espera no próprio aeroporto - Indenização que deve ser
majorada, porém, não no quantum pretendido -
Correção
monetária
com
incidência
da
data da
publicação do v. acórdão, ou seja, do novo arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da
citação, posto que a relação jurídica é contratual (CC,
art. 405) - Precedentes - Sucumbência mantida -
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127352-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.662 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza
de Direito Dra. Cinara Palhares que julgou parcialmente procedente a ação
de indenização por danos morais movida pela apelante em face da apelada,
condenando esta ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais e
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que foram fixados em 15% do valor da condenação (fls. 91/94).
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
97/103).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
112/123).
Pois bem.
Narra a inicial que a autora adquiriu passagem aérea da
empresa ré, com itinerário saindo de Salvador/BA, às 09h50, do dia 26 de
novembro 2019, e com destino à Guarulhos/SP no mesmo dia às 12h20.
Sustentou que ocorreu atraso e não teve explicações da ré,
e somente após ir até o balcão de atendimento teve seu voo remarcado
para 23h45 do mesmo dia, com chegada no destino às 02h25, obtendo uma
diferença de 14 horas do voo original.
Por fim, alegou que a ré forneceu apenas um voucher de
alimentação para o almoço e que o novo voo também sofreu atraso,
pousando em Guarulhos/SP às 03h53.
Por estas razões, pleiteou a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Juntou documentos às fls. 12/31.
Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, em
síntese, o cumprimento do contrato de transporte, a falta de provas, a
inexistência de danos morais e impugnando o quantum indenizatório
pretendido.
Juntou documentos às fls. 47/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127352-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.662 - TAD
4
Houve réplica às fls. 79/85.
Instadas a se manifestarem quanto às provas que
pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente,
conforme já relatado.
Recorre a autora pretendendo a majoração da indenização
por danos morais.
Pois bem.
O recurso é provido.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora
adquiriu passagens aéreas da empresa ré para realizar viagem de
Salvador/BA (decolagem 09h50min
26/11/2019) até São Paulo (pouso
12h20min 26/11/2019).
A r. sentença singular condenou a ré ao pagamento de
indenização moral na quantia de R$ 3.000,00.
O objeto do presente recurso é o quantum indenizatório
somente, o que, adiante, passa-se a analisar.
Oportuno observar que, dano moral é a “lesão de interesse
não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou,
no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ:
"o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento
danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou
melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Por sua vez, para a fixação da verba indenizatória, há de se
socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento da autora apelante e sua intensidade, a gravidade da ofensa e
sua repercussão, a intensidade do dolo, a situação econômica da apelada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127352-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.662 - TAD
5
a intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo
944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
Sendo assim, levando em consideração o atraso do voo de
mais de 14 horas do originalmente contrato, e ainda, considerando o grau
de culpa da Companhia Aérea apelada, o porte econômico das partes, a
gravidade do evento, assim como os critérios de prudência, tem-se que a
indenização arbitrada pela r. sentença singular deve ser majorada para a
quantia de R$ 5.000,00, em observância aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Deve-se levar em conta que a autora teve que aguardar o
próximo voo no próprio aeroporto e a assistência para alimentação não se
mostrou suficiente diante da grande espera ocorrida, fatos que não foram
negados pela ré.
Nesse contexto, revela-se adequada a majoração dos danos
morais, não para a quantia pretendida, mas no valor de R$ 5.000,00,
quantia esta que se encontra em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, e não causar
enriquecimento ilícito à apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CANCELAMENTO DE VOO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DOS
AUTORES
Cancelamento de voo de São Paulo/Brasil para Montevideú/Uruguai
e chegada ao destino com 13 horas de atraso Ausência de
assistência material pela ré Dano moral configurado Indenização
fixada em R$ 10.000,00 no total, para os três autores. - Pedido de
majoração da indenização por danos morais Atendimento em razão
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Indenização
majorada para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 15.000,00.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1094308-41.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Marino
Neto;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/08/2020; Data de Registro: 23/08/2020)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127352-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.662 - TAD
6
“APELAÇÃO Transporte aéreo doméstico Atraso de voo, por
manutenção não programada da aeronave, que decolaria de Rio
Branco com destino final em Fortaleza, e conexão em Brasília -
Atraso que implicou perda do voo de conexão - Fortuito interno
Chegada da autora ao destino final com 13 horas de atraso Dever de
assistência cujo cumprimento não foi comprovado adequadamente
-
Circunstâncias
do
caso
concreto
que
denotam
abalo
extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e
proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso Fixação
do montante em R$5.000,00 (cinco mil reais), apto a compensar os
danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial
indevido Recurso parcialmente provido, com sucumbência integral
da ré.” (TJSP; Apelação Cível 1007088-68.2020.8.26.0003; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020) (g.n.).
“Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização
por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à
reforma parcial manifestada pelos autores, buscando a majoração
do quantum indenizatório. Indenização por danos morais que deve
ser majorada, de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) portanto, em menor medida que a postulada valor que se
afigura mais adequado às particularidades do caso concreto
(cancelamento do voo inicialmente programado, sem escalas, com
realocação em outro voo, com escalas, gerando atraso de 13 (treze)
horas na chegada). RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;
Apelação Cível 1070536-52.2019.8.26.0002; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data
de Registro: 29/05/2020) (g.n.).
Mediante tais considerações, deve ser majorada a
condenação da Companhia Aérea a indenização por danos morais para a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção da publicação do v.
acórdão, ou seja, do novo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de
mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
Deve ser mantida a r. sucumbência arbitrada pela r.
sentença singular, com a condenação da ré ao pagamento de 15% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, uma vez que houve
majoração da verba indenizatória.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator